Tribunal: TJES
Processo: 0008212-19.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Periculosidade; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008212-19.2016.8.08.0012
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: PEDRO JOSE DOS SANTOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. NR-15, ANEXO 14. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor ocupante da função de gari, para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40%, e condenar o ente público ao pagamento da diferença relativa ao período de 01/05/2010 a 22/08/2015 em que o autor recebeu o adicional em grau médio, excluídas as parcelas prescritas. O Município alegou: I) inexistência de prova pericial; II) necessidade de comprovação técnica do enquadramento na NR-15, Anexo 14; III) ausência de regulamentação específica na legislação municipal; e IV) pagamento prévio do adicional em grau médio, correspondente a 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a realização de prova pericial constitui requisito indispensável para o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo ao servidor municipal ocupante da função de gari; e (II) estabelecer se, em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A NR-15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego caracteriza como insalubre em grau máximo, mediante avaliação qualitativa, o trabalho em contato permanente com lixo urbano, em atividades de coleta e industrialização.

4.
A natureza da atividade de gari, quando envolve contato permanente com lixo urbano, permite o enquadramento da função como insalubre em grau máximo, sendo dispensável a produção de prova pericial quando a atividade já se encontra normativamente classificada.

5.
O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, vigente à época dos fatos, em seu art. 102, § 1º, remete à legislação federal para a definição das atividades insalubres e dos percentuais aplicáveis, o que autoriza a incidência da NR-15, Anexo 14.

6.
O pagamento administrativo do adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20%, reforça o reconhecimento municipal da exposição do servidor a condições insalubres, remanescendo controvérsia apenas quanto ao grau devido.

7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece, em casos análogos envolvendo o Município de Cariacica e servidores ocupantes da função de gari, a prescindibilidade da prova pericial e o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos da NR-15, Anexo 14.

8.
A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública exige que a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorra apenas na fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9
. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em re
exame
necessári
o
.

Tese de julgamento:

1.
A função de gari, quando exercida em contato permanente com lixo urbano, caracteriza atividade insalubre em grau máximo, nos termos da NR-15, Anexo 14.

2. A prova pericial é dispensável para o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo quando a natureza da atividade exercida e o enquadramento normativo bastam para demonstrar a exposição insalubre.

3. A legislação municipal que remete à legislação federal para a definição das atividades insalubres e dos percentuais aplicáveis autoriza a aplicação da NR-15, Anexo 14.

4. Em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado na fase de liquidação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso e reformar parcialmente a r. sentença, em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0008212-19.2016.8.08.0012.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

APELADO: PEDRO JOSÉ DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O
município de Cariacica
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentenç
a de id 17669376,
proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Vara a fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital –
nos autos da
ação de cobrança de diferença de adicional de insalubridade

ajuizada
contra el
e
por
Pedro José dos Santos
,
que julgou
“PROCEDENTE a pretensão autoral, para reconhecer o direito do requerente ao adicional de insalubridade em grau máximo - 40% (quarenta por cento) em prol do requerente, e condenar o requerido ao pagamento da diferença relativa ao período 01/05/2010 a 22/08/2015 em que recebeu o grau médio, incidindo sobre o montante juros de mora (percentual oficial da caderneta de poupança) a partir da citação e correção monetária (índice IPCA-E) desde o respectivo prejuízo, excluídas as parcelas acobertadas pela prescrição, tudo a ser aferido em liquidação de sentença”.

Nas razões recursais (id 17669380) o apelante sustentou, em síntese, que: 1) “o apelado desistiu da realização da prova pericial, inexistindo prova documental que permita o acolhimento do pedido autoral”; 2) “ele deveria comprovar, por meio de prova pericial, que suas atividades atendiam aos critérios específicos previstos na NR-15, Anexo 14, para justificar o pedido de pagamento do adicional no grau máximo, o que não ocorreu”; 3) “a própria Lei nº 1.184/1990, que rege os servidores públicos municipais, condiciona a concessão de vantagens remuneratórias à regulamentação específica, o que não ocorreu”; e 4) “Conforme demonstrado nos holerites e fichas financeiras juntados aos autos, o requerente já recebia adicional de insalubridade em grau médio (20%). O pagamento desse percentual reflete o reconhecimento do Município acerca das condições de trabalho do servidor e sua classificação conforme os critérios estabelecidos em regulamento local”.

Requereu “a reforma da Sentença de Piso, para que seja julgado inteiramente improcedente o pedido autoral”.

Contrarrazões no id 17669383.

O processo subiu a este egrégio Tribunal de Justiça também por força de remessa necessária.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se a realização de prova pericial constitui requisito indispensável para o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo ao servidor ocupante da função de gari, ou se, ao revés, a prova documental constante dos autos, aliada ao entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, é suficiente para amparar tal conclusão.

O recorrido, embora tenha inicialmente manifestado interesse na realização de prova pericial, posteriormente desistiu formalmente de sua produção, conforme fls. 138-43, amparado no entendimento consolidado na jurisprudência nacional, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal.

Registre-se, ainda, que a desistência da perícia foi devidamente justificada pelo apelado, em razão da interrupção das atividades e da própria natureza do cargo de gari, o que tornava a diligência pericial desnecessária para o deslinde da controvérsia.

É importante salientar que a Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente em seu Anexo 14, estabelece que o trabalho em contato permanente com lixo urbano, em atividades de coleta e industrialização, enseja o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, mediante avaliação qualitativa. Veja-se:

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro de 1979)

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

(...)

- lixo urbano (coleta e industrialização).

D
essa forma, não merece acolhida a alegação do Município de inexistência de legislação local autorizadora do pagamento do adicional em grau máximo. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, vigente à época dos fatos,
em seu art. 102, §1º
1
,
remete à legislação federal para a definição das atividades insalubres e dos respectivos percentuais aplicáveis.

Nesse contexto, a própria natureza da atividade
de gari
desempenhada pelo
apelado
revela-se suficiente para justificar a concessão do adicional no percentual de 40%, sendo dispensável a produção de prova pericial quando a atividade já se encontra legalmente enquadrada como insalubre em grau máximo.

Assim, a
respeitável
sentença de primeiro grau, ao aplicar a jurisprudência consolidada e a legislação pertinente, observou corretamente o direito aplicável ao caso concreto. Ademais, o fato de o Município já efetuar o pagamento do adicional em grau médio, correspondente a 20%, conforme demonstrado pelas fichas financeiras, reforça o reconhecimento da insalubridade das atividades desempenhadas. A majoração para o grau máximo, portanto, representa apenas a adequada correção do percentual devido à realidade da função exercida, em consonância com a interpretação legal e jurisprudencial dominante.

N
esse sentido
, colho precedentes desta egrégia Corte de Justiça em casos análogos
envolvendo o ora apelante
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DA NR-15, ANEXO 14. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente como gari, condenando o ente público ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade do grau médio (20%) para o grau máximo (40%), no período de 01/05/2010 a 22/08/2015, excluídas as parcelas prescritas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a produção de prova pericial para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo ao servidor que exerceu a função de gari, ou se a documentação existente nos autos, aliada à jurisprudência consolidada e à regulamentação da NR-15, é suficiente para tal fim. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Município manifestou desinteresse na produção de provas, e o autor, embora inicialmente tenha requerido perícia, desistiu da diligência de forma justificada, considerando a natureza da atividade e a interrupção do vínculo funcional, afastando alegação de cerceamento de defesa. 4. A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que o exercício da função de gari, com contato permanente com lixo urbano, caracteriza atividade insalubre em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho. 5. A legislação municipal (Lei Complementar nº 29/2010) expressamente remete à legislação federal para definição de atividades insalubres e respectivos percentuais, autorizando, assim, a aplicação da NR-15 ao caso concreto. 6. A majoração do adicional de insalubridade para 40% encontra respaldo não apenas na regulamentação técnica aplicável, mas também na jurisprudência consolidada do TJES, TJMG, TJGO e do TST, que reconhecem a desnecessidade de prova pericial para caracterizar a insalubridade em tais hipóteses. 7. A sentença respeitou o prazo prescricional quinquenal, observou corretamente os parâmetros legais de cálculo e aplicou os consectários legais em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante, notadamente os critérios definidos no Tema 905/STJ e na EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A função de gari, com contato permanente com lixo urbano, caracteriza atividade insalubre em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR-15. 2. A prova pericial é prescindível quando há reconhecimento do cargo e das atribuições exercidas, sendo suficientes os documentos juntados aos autos. 3 .A legislação municipal que remete à norma federal autoriza a aplicação direta da NR-15 para fins de fixação do adicional de insalubridade. 4. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando expressamente dispensada pelas partes e quando a matéria é de direito e amplamente consolidada pela jurisprudência. 5. O adicional de insalubridade deve ser calculado com base nos vencimentos do servidor, respeitado o limite da prescrição quinquenal. (AC n. 0008210-49.2016.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relª.: Desembargadora Substituta: Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Data de Julgamento: 29-07-25 a 03-10-25)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL TEMPORÁRIA. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE REMETE À NORMA FEDERAL (NR-15, ANEXO 14, PORTARIA Nº 3.214/1978). GRAU MÁXIMO. PARCIAL REFORMA APENAS QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Cariacica contra sentença da Vara da Fazenda Pública Municipal que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, ocupante do cargo de gari, reconhecendo-lhe o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prova pericial impede o reconhecimento do adicional de insalubridade; e (ii) definir se a legislação municipal autoriza a concessão do benefício em grau máximo, considerando o enquadramento da atividade de gari segundo a norma federal correspondente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado é o destinatário final da prova, podendo indeferir a produção de prova pericial quando o acervo documental existente for suficiente para a formação de seu convencimento, conforme o art. 370, p.u., do CPC. 4. A jurisprudência do TJES afasta a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica quando o conjunto probatório já demonstra a exposição do servidor a agentes insalubres em grau máximo. 5. O art. 39, § 3º, da CF/1988, com a redação da EC 19/1998, admite a instituição de vantagens por legislação infraconstitucional; o STF assentou que o adicional de insalubridade pode ser previsto por lei local (RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 6. A Lei Complementar municipal nº 29/2010 e a Lei municipal nº 4.762/2010 asseguram o adicional de insalubridade aos servidores efetivos e temporários, remetendo-se expressamente à legislação federal para definição das atividades e percentuais. 7. Nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/1978 do MTE, a coleta de lixo urbano caracteriza-se como atividade insalubre em grau máximo (40%), de modo que a servidora faz jus ao referido percentual. 8. A jurisprudência deste Tribunal confirma que o gari tem direito ao adicional em grau máximo independentemente de prova pericial, bastando a demonstração do exercício da atividade de coleta de lixo urbano (v.g., Apelação Cível nº 0000313-64.2018.8.08.0055, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos). 9. Quanto aos honorários, a sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública impõe a fixação da verba apenas na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC, cabendo reforma parcial apenas nesse ponto, em sede de remessa necessária. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova pericial não impede o reconhecimento do adicional de insalubridade quando o conjunto documental comprova o exercício de atividade tipificada como insalubre. 2. A atividade de gari, consistente na coleta de lixo urbano, enseja adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/1978. 3. Sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública sujeitam a fixação de honorários apenas na fase de liquidação. (AC n. 0008221-78.2016.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, Relª.: Desª. Marianne Judice de Mattos, Data de Julgamento: 09-12-2025 a 15-12-2025).

Por fim, tratando-se de sentença ilíquida proferida em face da Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme dispõe o artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença nesse ponto, em sede de re
exame
necessári
o
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e, em sede de re
exame
necessári
o
,
reform
o
em parte
a
respeitável
sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação do julgado.

É como voto.

1
Aplicar-se-ão as regras definidas na legislação federal correlata para definir as atividades insalubres, penosas ou perigosas, e os percentuais para fins do cálculo do adicional referido no caput deste artigo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)